Tribunal: TJDFT
Processo: 0763104-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINANDO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição de todos os créditos objeto da Notificação no 73/2024. Em seu recurso, alega que não houve a compensação de crédito ante a inexistência de homologação administrativa e a impossibilidade da homologação judicial do pedido de compensação por precatório. Acrescenta que não ocorreu a prescrição do crédito tributário. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67282214) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 67282217).
3. Conforme documento de ID 67282089, em 20/04/2006 o contribuinte fez opção de compensação de créditos tributários de competência do Distrito Federal com precatório no 688/96, de forma integral, restando a opção de compensação homologada em 31/05/2006 (ID 67282093).
4. O documento de ID 67282103 - Pág. 2 comprova que o recorrido pagou o sinal e o documento de ID 67282103 - Pág. 20 e 21, que apresentou o precatório, conforme orientação da notificação 356/2006 (ID 67282103 - Pág. 1).
5. Alega o recorrente que não houve a homologação da compensação de crédito, pois trata-se de ato complexo. Ocorre que a Administração demorou cerca de 18 anos para concluir o processo administrativo e rejeitar o pedido, lançando a cobrança.
6. Conforme bem delimitado na sentença, a compensação deixou de ocorrer ante a inércia do recorrente nos autos do processo no 0068600-43.1989.5.10.0006 de 1989, que culminou na ausência do recebimento do precatório, não podendo o débito ser cobrado do contribuinte, já que, conforme já dito, o não recebimento do precatório se deu por culpa exclusiva da Administração Pública.
7. O parcelamento interrompe a prescrição (art. 174 CTN). O prazo volta a correr da última parcela não paga. Assim, ante a ausência de pagamento, o prazo voltou a correr e fluiu integralmente o prazo prescricional de 5 anos, já que transcorreu mais de 18 anos. Ademais, o ausência de quitação ocorreu por culpa exclusiva da Administração na condução do processo referente à percepção do precatório. Precedente: "Uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento".(Acórdão 1346414, 0707051-20.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 18/06/2021.)
8. Necessário, portanto, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.